Tribunal: TJDFT
Processo: 0706219-52.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO CONFIGURADO. MULTA INDEVIDA.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que conheceu e deu provimento ao recurso interposto pela autora embargada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de contradição no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contradição que autoriza o saneamento de vícios por meio de embargos de declaração refere-se aos casos em que a decisão possui proposições inconciliáveis, não havendo que se falar em contradição quando há divergência entre o decidido e o afirmado pela parte.
4. O acórdão analisou todos os quesitos trazidos à baila, construindo o fundamento teórico para reconhecer que os recibos juntados comprovam os danos materiais no veículo em decorrência da colisão.
4.1. Destacou-se, ainda que apresentem alguma informalidade, mostram-se hábeis a comprovar as despesas, por evidenciarem prática comum no mercado de reparo de automotores.
5. O desacordo com o mérito da decisão não enseja a oposição de embargos de declaração, já que não se trata de omissão, obscuridade ou contradição interna do julgado, devendo a parte impugná-la pelos mecanismos processuais adequados.
5.1. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
6. A ausência de vícios no julgado não é capaz de configurar caráter manifestamente protelatório do recurso, afastando o pedido de aplicação da multa prevista nos artigos 80, VII, e 1.026, § 2o do Código de Processo Civil.
V. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Acórdão mantido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, 489 e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1669891 da relatoria da Desa. Soníria D ́Assunção da 6a Turma Cível. Acórdão 1670758 da relatoria do Des. Hector Valverde Santana, da 2a Turma Cível. Acórdão 1678677, de Relatoria da Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, Acórdão 1675262, de Relatoria da Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível.